Tribunal: TJDFT
Processo: 0716021-80.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado e outros crimes conexos. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria verificados. Inviabilidade da despronúncia. Qualificadoras mantidas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra a sentença que pronunciou o recorrente como incurso nas penas cominadas no art. 121, §2o, incisos II e VI, c/c §2o-A, inciso I, e c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal; no art. 129, §13o, do Código Penal, e no art. 12 da Lei de n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas para embasar a pronúncia do recorrente, bem como se seria possível afastar as duas qualificadoras consideradas pela sentença de pronúncia., fazendo com que o pronunciado respondesse apenas pelos crimes de posse de arma de fogo de uso permitido e lesão corporal mútua.
III. Razões de decidir
3. A sentença de pronúncia tem natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, sendo meramente declaratória, na qual o julgador, realizando um Juízo de prelibação, sem adentrar no mérito e entendendo ser admissível a imputação feita na denúncia, a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, Juízo natural dos crimes dolosos, consumados ou tentados, contra a vida, por mandamento constitucional.
4. Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para que a sentença de pronúncia seja proferida, à luz do art. 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. Sendo vedado ao Magistrado, neste momento, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas aos tipos penais incriminadores, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
5. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri (judicium accusationis), só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório, o que não é o caso dos autos.
6. Há elementos suficientes de autoria e materialidade a lastrear a decisão de pronúncia, fundada em provas orais produzidas nos autos, bem como em provas documentais anexadas, submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. Inviável a consideração apenas dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de lesão corporal mútua, pois há indícios suficientes acerca do dolo homicida do recorrente, uma vez que há, em princípio, provas no sentido de que o pronunciado pretendia ceifar a vida da vítima e só não logrou êxito na empreitada, porque errou os tiros disparados em direção da enteada, bem como a arma de fogo acabou por “travar”, evitando novos disparos.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e, no mérito, não provido.